Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723179-20.2018.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração em Apelação Cível Embargantes: Banco do Brasil S/A José Maria Gonçalves Embargados: Os mesmos Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Maria Gonçalves (Id. 15466233) e pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 15520402) contra o acórdão (Id. 15416517) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado por José Maria Gonçalves. Verifica-se que apenas José Maria Gonçalves e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI foram instados a oferecer contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Assim, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se a sociedade anônima Banco do Brasil S/A e a entidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do recurso manejado pelo autor (Id. 15466233), Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator